Tribunal: TJMT
Processo: 1020081-96.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020081-96.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (PACIENTE), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIEL FERNANDO DA SILVA - CPF: 061.954.091-54 (TERCEIRO INTERESSADO), KELVIN WALLACE DELGADO PEREIRA - CPF: 041.461.091-16 (VÍTIMA), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ANDRIEL FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 062.254.181-13 (PACIENTE), WESLEY SILVA SOUSA - CPF: 103.887.211-11 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. PERICULOSIDADE DOS RÉUS. DIFICULDADE LOGÍSTICA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de réus pronunciados por homicídio qualificado, participação em organização criminosa e corrupção de
menores, com a finalidade de anular decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT que determinou a participação dos acusados, presos em unidades distintas, na sessão do Tribunal do Júri, por videoconferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão que determina a participação dos réus presos na sessão plenária do Tribunal do Júri por meio de videoconferência configura constrangimento ilegal, por suposta violação às garantias da plenitude de defesa, do contraditório e da ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A realização de atos processuais por videoconferência encontra respaldo legal no art. 185, § 2o, do Código de Processo Penal, desde que fundamentada e pautada em situações excepcionais, como risco à segurança pública ou dificuldades logísticas relevantes.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a videoconferência mesmo em plenários do Tribunal do Júri, desde que resguardados os direitos da defesa e devidamente justificada a medida pelo juízo competente.

5.
No caso, a decisão impugnada apontou a periculosidade dos réus, seu envolvimento com organização criminosa armada, e dificuldades logísticas decorrentes da distância entre unidades prisionais e o Fórum, o que implicaria risco à segurança pública e altos custos operacionais.

6.
A estrutura física da Comarca de Sinop revelou-se insuficiente para custódia segura dos réus, especialmente considerando o número de acusados e a localização urbana do Fórum, circunstâncias que justificam, de forma idônea, a adoção da videoconferência.

7.
A magistrada garantiu à defesa o direito de comunicação reservada e a participação simultânea dos réus nos atos processuais, assegurando as prerrogativas da defesa técnica e autodefesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência é admissível, desde que haja decisão fundamentada nos termos do art. 185, § 2o, do CPP, com base em risco concreto à segurança pública ou dificuldade relevante de locomoção do réu.

2.
A medida excepcional não viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da plenitude de defesa, quando assegurada a comunicação prévia e reservada entre réu e defensor e a participação efetiva nos atos.

3.
A ausência de prejuízo concreto à defesa afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 185, § 2o; ECA, art. 244-B; Lei no 12.850/2013, art. 2o, §§ 2o e 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no RHC n. 181.653/RJ, rel. Min. Laurita Vaz, j. 14.08.2023; STJ, RHC n. 83.318/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.06.2017; TJMT, HC n. 1008548-14.2023.8.11.0000, rel. Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 10.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor dos pacientes
Andriel
Fernandes dos Santos
e
Wesley Silva Sousa
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
.

Colhe-se desta impetração que o
s
paciente
s

foram pronunciados nos autos da Ação Penal
n.

1016723-83.2022.8.11.0015
em razão da suposta prática dos crimes descritos no
art. 121, § 2°, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 20, § 3o, ambos do Código Penal
;
art. 2o, § 2o e § 4o, I (participação de adolescente), da Lei no 12.850/2013
;
e art. 244-B do ECA, na forma do art. 69 do Código Penal.

Sustenta, o impetrante, que
a decisão que impôs a participação dos réus por videoconferência viola frontalmente o princípio da plenitude de defesa, especialmente na seara do Tribunal do Júri, onde impera o princípio da íntima convicção dos jurados.

Alega que a presença física do
s
acusado
s
no plenário é imprescindível, tanto para a comunicação direta e imediata com seus defensores, como também para possibilitar sua autodefesa e interação não verbal com os jurados.

Assevera

que a decisão proferida não preenche os requisitos legais previstos no art. 185, §2o, do Código de Processo Penal para justificar o uso excepcional da videoconferência, e que os fundamentos invocados pelo
j
uízo
a quo
são genéricos e insuficientes, não demonstrando risco concreto, tampouco perigo real que justifique a medida restritiva.

Registra
que os custos operacionais e eventuais dificuldades logísticas inerentes ao transporte dos pacientes não podem se sobrepor às garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da plenitude de defesa, sob pena de nulidade do julgamento.

Com base nessas razões, requer
eu
, liminarmente, a suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia

24 de junho de 2025, às 08h30min
.

E
, no mérito, pela confirmação da ordem, com a consequente anulação da decisão que determinou a realização do ato por videoconferência.

O pleito liminar foi
indeferido
(Id. 295233888).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id. 297843455).

O parecer da Cúpula Ministerial, subscrito pelo eminente Dr.
Antônio
Sergio Cordeiro Piedade, é pela
denegação
da ordem pretendida, consoante entendimento assim sumariado (Id. 301584362):

Ementa
: Habeas Corpus com pedido de liminar. Crime de homicídio qualificado e organização criminosa. Designação da sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri. Participação dos réus por videoconferência. Possibilidade. Evidente risco a segurança pública. Fundamentação idônea. Ausência de violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Constrangimento ilegal não configurado. Parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita assegurar aos pacientes o exercício pleno do direito fundamental à plenitude de defesa, mediante a participação física e presencial na sessão plenária do Tribunal do Júri
.

De fato, é inegável que o comparecimento pessoal do réu às audiências de instrução penal e às sessões do Tribunal do Júri configura uma das expressões concretas do princípio da plenitude de defesa, ao assegurar o exercício da autodefesa. Tal garantia viabiliza a atuação direta do acusado no decorrer da instrução processual, permitindo-lhe interagir com seu defensor, contribuindo ativamente na formulação de perguntas, na indicação de diligências e na estratégia defensiva adotada.

Não obstante, trata-se de prerrogativa que não possui caráter absoluto, admitindo-se, de maneira excepcional e mediante decisão devidamente fundamentada, a realização do interrogatório do réu por meio de videoconferência, nos termos do § 2o do art. 185 do Código de Processo Penal, cuja redação estabelece:

[...] Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

[...]

§ 2o Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I -
prevenir
risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II -
viabilizar
a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código;

IV -
responder
à gravíssima questão de ordem pública.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça há muito tem admitido a participação do réu por meios eletrônicos, quando identificada a periculosidade do réu e dificuldade de locomoção e apresentação em juízo.

A propósito:

[...] Friso que o § 2.oo do art. 185 5 do Código de Processo Penal l, sem qualquer ressalva aos procedimentos relativos ao Tribunal do Júri, admite que, excepcionalmente, por decisão fundamentada do Juízo, o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para prevenir risco à segurança pública. Não
há
portanto, constrangimento ilegal a ser sanado, consoante jurisprudência pacífica de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. [...]

(
AgRg
no RHC n. 181.653/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 14/08/2023).

[...] O art. 185 5, § 2oo, II, do Código de Processo Penal l estabelece a possibilidade, por meio de decisão fundamentada, da realização do interrogatório do réu preso, por sistema de videoconferência, com a finalidade de viabilizar a sua participação no referido ato processual.

2. A periculosidade do réu, somada à dificuldade enfrentada na remoção e apresentação dos presos em juízo, constitui motivação suficiente e idônea para realização do interrogatório do réu, no plenário Júri, por meio do sistema de videoconferência, assegurado o exercício da ampla defesa através de entrevista prévia com o seu defensor. [...]

(RHC n. 83.318/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/06/2017).

No mesmo sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRONUNCIADO – DECISÃO INDEFERINDO A OITIVA DE TESTEMUNHA EXCLUSIVA DA DEFESA E DESIGNANDO SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE FORMA HÍBRIDA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TESTEMUNHA APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE – EFETIVA IMPRESCINDIBILIDADE DA PROVA ORAL CUJA PRODUÇÃO SE PRETENDIA NÃO DEMONSTRADA PELA DEFESA – REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A ESTREITA VIA ELEITA – GARANTIA AO COMPARECIMENTO DO RÉU À SESSÃO POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA – PRECEDENTES – DICÇÃO DO ART. 185 DO CPP – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO – ORDEM DENEGADA. 1. Consoante a jurisprudência das Cortes Superiores, o indeferimento do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo estabelecido, por si só, não implica cerceamento de defesa, quando referido pronunciamento judicial encontra-se devidamente fundamentado – tal como ocorre in
casu
, hipótese que não se concluiu pela imprescindibilidade da
mencionada
oitiva .
2. Em harmonia com precedentes, não há falar em constrangimento ilegal decorrente da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida, haja vista as previsões expressas no CPP, notadamente seu art. 185, que permite, desde que assegurados direitos ao acusado, o seu interrogatório por meios eletrônicos, subsistindo peculiaridade no caso dos autos embasando a decisão adotada pelo d. juízo a
quo .

(TJ-MT - HC: 10085481420238110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/05/2023)

Na hipótese, não se evidencia a existência de constrangimento ilegal, notadamente porque as particularidades apontadas pelo juízo singular justificam a participação do
s
paciente
s
de forma online.

A decisão impugnada ressaltou que,
embora um dos acusados
–
Andriel
Fernandes dos Santos
–
esteja atualmente recolhido na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira,
situada no município de Sinop/MT,
o corréu Wesley Silva Sousa encontra-se custodiado na cidade de Peixoto de Azevedo, localidade distante da sede do juízo processante,
o que demanda considerável de pessoal e uma logística diferenciada, ademais, sobreleva ao Estado altos custos para o seu deslocamento com segurança pessoal e de terceiros.

Além disso, ambos os réus são apontados como integrantes de organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e classificados como indivíduos de elevada periculosidade, conforme consignado na decisão de primeiro grau. Tal circunstância reforça o risco concreto à ordem pública, inclusive diante da possibilidade de tentativas de fuga ou resgate durante o transporte.

A par disso, o próprio juízo de origem reconheceu a limitação estrutural do Fórum da Comarca de Sinop, que conta com apenas uma cela na carceragem, insuficiente para a custódia simultânea de réus com elevado grau de periculosidade. Tal fragilidade compromete a segurança não apenas dos custodiados, mas também de agentes públicos, servidores, jurados e demais presentes no plenário do Júri.

Dessa forma, verifica-se que a realização do ato por videoconferência, longe de representar violação às garantias processuais, configura medida excepcional legítima e proporcional, voltada à preservação da ordem e da segurança pública, em conformidade com o disposto no art. 185, § 2o,
I, do Código de Processo Penal, bem como com a Resolução n
.
354/2020 do Conselho Nacional de Justiça.

Confira-se parte da decisão combatida
(Id.
294495861
)
:

No presente caso, portanto, entendo preenchida a totalidade das questões excepcionais a autorizar a realização do ato por videoconferência.

Isso porque, não se pode olvidar do risco à segurança pública, ao se realizar o transporte de
três réu
s, que respondem a processos de homicídio qualificado e organização criminosa, cujos crimes teriam relação com a disputa pelo tráfico de drogas nesta cidade com facção rival.

Ademais, a complexidade dos fatos que serão julgados (com pluralidade de réus) indica que o Júri poderá se estender noite adentro, e esta Comarca, embora possua cadeia pública, encontra-se localizada a cerca de 20 km do Fórum de Sinop, sendo necessário enfrentar fluxo pesado de trânsito, inclusive pela BR-163.

Outrossim, o prédio do Fórum fica localizado no Centro da Cidade, e conta com apenas uma cela na carceragem, estrutura totalmente incompatível com o suposto nível de periculosidade dos três réus, o que colocaria tanto eles, quanto os agentes penais e demais circundantes em inegável risco.

Com efeito, na espécie, a realização dos interrogatórios por videoconferência não se dará por mero comodismo do juízo, mas por necessidade de se garantir a segurança dos próprios acusados, dos servidores e do público em geral, ainda valendo destacar que a presença física deles seria extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento de pessoa presa, incluindo-se várias diárias de agentes para a escolta (já que são três réus, demandando um maior número de agentes).

[...]

A periculosidade dos réus está evidenciada no
módus
operandi em que foi realizada a empreitada criminosa para atender interesse da organização criminosa que fazem parte, o que, portanto, de forma idônea justifica suas participações de forma virtual.

[...]

Acresço ainda, que no caso, o réu Wesley Silva Sousa, encontra recluso na cidade de Peixoto de Azevedo, enquanto Gabriel Fernando da Silva e
Adriel
Fernandes dos Santos, na
Penitencia
Ferrugem, em Sinop, tornando extremamente onerosa para o Estado, devido aos altos custos financeiros inerentes ao recambiamento, em razão do efetivo necessário para garantir a segurança de todos.

Como se vê, a decisão que determinou a realização do interrogatório do paciente na modalidade telepresencial tem previsão legal e regulamentar e encontra-se fundamentada nas peculiaridades do caso concreto.

Outrossim, a magistrada singular consignou que será oportunizado à defesa o direito de dialogar reservadamente com o paciente, que
poderá acompanhar todos os atos processuais, de forma simultânea, inexistindo qualquer prejuízo.

Ademais, é
importante ressaltar que a evolução tecnológica tem permitido que a videoconferência se aproxime cada vez mais da interação presencial. Sistemas modernos de transmissão de sons e imagens em tempo real possibilitam uma comunicação efetiva, com qualidade de áudio e vídeo que permite a percepção de nuances da comunicação não verbal. Embora não substitua integralmente a presença física, a videoconferência, quando realizada com os recursos tecnológicos adequados, pode assegurar o exercício da defesa em nível compatível com as garantias constitucionais.

Com isso, inexistem razões para acolhimento da tese de que consubstanciaria coação ilegal a realização da Sessão de Julgamento sem a presença física do
s
acusado
s
, visto que não se está negando o direito de participar de seu julgamento, uma vez que se fará presente mediante o sistema de videoconferência.

À vista do exposto e em
consonância com o parecer
ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Andriel
Fernandes dos Santos
e
Wesley Silva Sousa
, por entender que no caso vertente, por ora, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025